Tribunal: TJMT
Processo: 1000559-34.2022.8.11.0018
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000559-34.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Desobediência, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERALDO JOSE DE SOUZA - CPF: 058.772.098-09 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDER LUCAS DA SILVA - CPF: 001.098.711-89 (TERCEIRO INTERESSADO), EDGAR XERXES SOARES TUNES LEITE - CPF: 035.616.781-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA PORTELA - CPF: 015.645.551-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO JOSE BORGES DE SOUZA - CPF: 882.508.732-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA CELIA BORGES DE SOUZA - CPF: 177.250.438-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
APELANTE:- MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S):- GERALDO JOSE DE SOUZA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
– INCONFORMISMO MINISTERIAL – ALMEJADA CONDENAÇÃO – IVIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA –SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1.

Imperiosa a manutenção da sentença absolutória notadamente se na prova judicializada, fica demonstrado de forma cristalina a inexistência do descumprimento da medida protetiva pelo réu que foi reconduzido ao lar pela sua ex-companheira e por seu filho por estar em situação de rua, e necessitando de amparo familiar.

2.

Recurso desprovido. Absolvição mantida.
R E L A T Ó R I O

APELANTE:- MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S):- GERALDO JOSE DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público
, visando reformar a sentença proferida nos autos da Ação Penal n. 1000559-34.2022.8.11.0018, da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que
absolveu
o acusado GERALDO JOSE DE SOUZA da acusação de ter praticado o delito tipificado no art. 24-A da Lei n. 11.340/06 e no art. 150, §1o, CP c/c art. 61, inciso II, alínea "f" e "h", tudo com as implicações da Lei n. 11.340/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Irresignado, o Ministério Público pretende a reforma da sentença para que seja o acusado
condenado
nos termos da denúncia, uma vez que
restou plenamente configurado o delito ora imputado
. (id. 127716215)

As contrarrazões da defesa vieram no id. 130745979, pugnando pelo
desprovimento
do recurso ministerial e manutenção da decisão de primeiro grau.

O parecer, da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, é pelo
desprovimento
do recurso interposto pelo Ministério Público, conforme ementa a seguir:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – REFORMA DA DECISÃO – ANDAMENTO DO FEITO - IMPROVIMENTO DO RECURSO”
. (Id.

132575176)

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022